Tribunal: TJMT
Processo: 0003557-13.2014.8.11.0037
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003557-13.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANTONIO LUCAS PEREIRA - CPF: 717.712.559-00 (APELANTE), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS PALMA DE LIMA - CPF: 011.793.041-52 (ADVOGADO), STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - CPF: 725.885.351-00 (ADVOGADO), IMOBILIARIA VOLTA GRANDE LTDA - CNPJ: 26.606.293/0001-49 (APELADO), MARTIM AFONSO XAVIER DA SILVEIRA JR - CPF: 063.564.358-87 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ÁREA INSTITUCIONAL EM LOTEAMENTO URBANO. BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de Apelação Cível interpostos por Antônio Lucas Pereira e pelo Município de Primavera do Leste contra sentença proferida em Ação de Usucapião. O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a usucapião extraordinária dos lotes 13, 14 e 15 da quadra 05 do loteamento “Jardim Volta Grande”, e determinando o registro em nome do autor. Indeferiu, contudo, o pedido referente aos lotes 7, 8, 9, 10 e 11 da quadra 06, por se tratarem de áreas institucionais públicas. O autor recorreu buscando o reconhecimento da usucapião também sobre os referidos lotes da quadra 06. O Município apelou visando à revogação da gratuidade de justiça concedida ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os lotes 7 a 11 da quadra 06 do loteamento “Jardim Volta Grande” podem ser objeto de usucapião, mesmo sem registro formal em nome do Município; (ii) estabelecer se o autor preenche os requisitos legais para concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A usucapião somente é admissível sobre bens suscetíveis de apropriação privada, sendo vedada sua incidência sobre bens públicos, nos termos do art. 183, §3º, da Constituição Federal e do art. 102 do Código Civil.

4.

A Lei nº 6.766/79, em seu art. 22, determina que, com o registro do loteamento, as áreas destinadas a uso público se incorporam automaticamente ao patrimônio do Município, independentemente de registro específico.

5.

A jurisprudência consolidada considera suficientes, para a configuração da natureza pública do bem, a aprovação do loteamento e a destinação das áreas a uso institucional, mesmo na ausência de registro em nome do ente público.

6.

A destinação pública dos lotes da quadra 06 está expressa no projeto aprovado pelo Decreto Municipal n. 401/1995, configurando domínio público e tornando insuscetível de usucapião, conforme entendimento do TJMT e do STF (Súmula 340).

7.

A boa-fé do possuidor e o exercício prolongado da posse não são aptos a afastar a vedação legal e constitucional à usucapião de bens públicos.

8.

A contratação de advogado particular não impede, por si só, a concessão da gratuidade de justiça, conforme o art. 99, §4º, do CPC e jurisprudência do STJ.

9.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, §3º, do CPC) só pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário, inexistente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A usucapião não incide sobre imóveis destinados a uso público constantes de projeto de loteamento regularmente aprovado, ainda que não registrados em nome do Município.

2.

A aprovação do loteamento e o registro do projeto implicam a incorporação automática das áreas públicas ao patrimônio municipal, conforme art. 22 da Lei nº 6.766/79.

3.

A concessão da gratuidade de justiça depende da demonstração de hipossuficiência, sendo válida a presunção derivada da declaração do interessado, salvo prova robusta em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 183, §3º; CC, art. 102; CPC, arts. 98 e 99, §§ 3º e 4º; Lei nº 6.766/79, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 340; STJ, AgInt no AREsp: 1478886 SP 2019/0091075-8, Rel. Min. Raul Araújo, j. 10.03.2020; TJMT, AC nº 00009591920128110082, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 11.08.2020; TJMT, AC nº 0000722-48.2013.8.11.0082, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 02.10.2017; TJMT, N.U 1010505-55.2020.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 29.06.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, apresentado por Antônio Lucas Pereira e Município de Primavera do Leste, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca daquela municipalidade, que, nos autos da Ação de usucapião, julgou procedente, em parte, o pedido inicial, para declarar o domínio, reconhecer a prescrição aquisitiva e determinar o registro dos imóveis consistentes nos lotes n. 13, 14 e 15 da quadra 05 do loteamento “Jardim Volta Grande”, localizados na Rua Nossa Senhora de Lurdes, em favor da parte requerente, Antônio Lucas Pereira, devidamente identificados no Mapa do Loteamento.

Em suas razões recursais, o apelante Antônio Lucas Pereira sustenta que
a área referente à quadra 06 não possui registro público em nome do Município
, o que afastaria sua natureza pública para fins de imprescritibilidade.

Requer, assim, o reconhecimento do domínio também sobre os referidos lotes, além da manutenção da gratuidade concedida, reiterando sua
condição de hipossuficiência
.

Por sua vez, o Município de Primavera do Leste, interpôs Apelação visando à reforma da decisão apenas quanto à concessão da justiça gratuita ao autor, sustentando que ele não se enquadra no conceito de hipossuficiente diante das provas constantes nos autos, como a posse de imóvel extenso, benfeitorias, arrendamento de fazenda vizinha e contratação de advogado particular.

Em sede de contrarrazões ao recurso do Autor, o Município argumenta que os lotes da quadra 06 foram definidos como área institucional pública no projeto de loteamento aprovado em 1994, nos termos do Decreto Municipal n. 401/1995, e, portanto, mesmo sem registro em cartório, são imunes à usucapião, conforme art. 183, §3º da CF, art. 102 do Código Civil, art. 22 da Lei 6.766/79, e jurisprudência consolidada.

Nas contrarrazões ao recurso do Município, o Autor sustenta a manutenção do benefício da justiça gratuita, afirmando que a lei não exige miserabilidade absoluta e que sua realidade econômica é compatível com a hipossuficiência exigida pelo art. 98 do CPC.

Anexa, para tanto, fotos e documentação que comprovariam sua realidade econômica.

Por fim, a Defensoria Pública, atuando como curadora especial dos requeridos reveles Martim Afonso Xavier da Silveira Jr. e Imobiliária Volta Grande Ltda., apresenta contrarrazões por negativa geral, requerendo o não provimento de ambos os recursos.

Ausente o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, os Apelantes insurgem-se contra a sentença que, nos autos da Ação de Usucapião, julgou os pedidos procedentes, parte, para declarar o domínio, reconhecer a prescrição aquisitiva e determinar o registro dos imóveis consistentes nos lotes n. 13, 14 e 15 da quadra 05 do loteamento “Jardim Volta Grande”, localizados na Rua Nossa Senhora de Lurdes, em favor da parte requerente, Antônio Lucas Pereira, devidamente identificados no Mapa do Loteamento.

Extrai-se dos autos que o Autor, aqui Primeiro Apelante, alegou na exordial que exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre imóvel de 3.651,85m2 localizado no Jardim Volta Grande, composto pelos lotes mencionados, desde março de 2002, perfazendo mais de quinze anos.

Sustentou ter adquirido os imóveis de Martim Afonso Xavier da Silveira Jr., que se evadiu sem entregar a documentação de transferência.

Comprovou a posse através de fotografias das benfeitorias realizadas, ligação de energia elétrica desde 2004, registro no INDEA de criação de animais e pastagem desde 2003, além de declarações testemunhais.

O Município de Primavera do Leste ingressou no feito manifestando interesse na causa, e apresentou contestação arguindo que os lotes 7, 8, 9, 10 e 11 da quadra 06 constituem área institucional destinada ao poder público municipal, conforme projeto original do loteamento aprovado em 1994.

Os demais réus foram citados por edital e, ante a revelia, foi nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, que apresentou contestação por negativa geral.

Após regular instrução probatória, com oitiva de testemunhas que confirmaram a posse exercida pelo autor desde 2002, o Magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido.

Reconheceu a usucapião extraordinária dos lotes 13, 14 e 15 da quadra 05, por entender preenchidos todos os requisitos legais.

Contudo, indeferiu a pretensão quanto aos lotes 7, 8, 9, 10 e 11 da quadra 06, ao fundamento de que constituem área institucional de domínio público, insuscetível de aquisição por usucapião.

Dessa sentença, apelam as partes.

Pois bem

Do recurso do Município de Primavera do Leste

Inicialmente, examino o recurso do Município de Primavera do Leste, que impugna a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor Antonio Lucas Pereira.

O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

A concessão do benefício não exige estado de miserabilidade absoluta, mas sim a demonstração de que o pagamento das verbas processuais comprometerá a subsistência digna do requerente.

Embora o Município tenha juntado fotografias demonstrando que o Autor possui criação de gado, cavalos e exerce atividades rurais, tais elementos não são suficientes para elidir a presunção de hipossuficiência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a declaração de pobreza goza de
presunção iuris tantum
de veracidade, só podendo ser ilidida mediante prova robusta em sentido contrário.

Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA . JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO SUFICIENTE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA . PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. ART. 99, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO . 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, por intempestividade. Tempestividade comprovada. Reconsideração . 2. Há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, embora relativa, somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício ( CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º) . 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1478886 SP 2019/0091075-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2020).

Embora o artigo 98 disponha sobre o direito à gratuidade de Justiça e o artigo 99, § 3º, seja expresso, quanto à presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoal natural, é irrefutável que cada caso deve ser analisado e decidido segundo os elementos contidos nos autos, cabendo ao Julgador, de forma, livre, apreciar o conceito do termo "insuficiência", deferindo ou não o benefício.

Assim, as atividades de subsistência exercidas pelo Autor, em pequena propriedade rural, não configuram, por si só, capacidade econômica suficiente para arcar com os ônus processuais sem prejuízo do sustento familiar.

O fato de ter contratado advogado particular também não constitui óbice ao deferimento da gratuidade, conforme entendimento consolidado desta Corte, como cito:

"APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO PRELIMINAR CONCEDENDO GRATUIDADE DA JUSTIÇA (ART. 101, § 1º, CPC) EM SEDE RECURSAL (ART. 99, CAPUT, CPC) - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CAPITULAÇÃO DO ART. 9º, CAPUT E INCISO XI, COM AS SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 12, AMBOS DA LEI Nº 8.429/92 (LIA) - RÉU/APELANTE AFASTADO DA FUNÇÃO DE TABELIÃO INTERINO POR QUEBRA DE CONFIANÇA - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO AOS COFRES PÚBLICOS DOS VALORES QUE EXCEDERAM O TETO REMUNERATÓRIO DO ART. 37, XI, DA CRFB (TEMA 779/STF), NO INTERREGNO DE SETEMBRO/2013 A SETEMBRO/2019 - AS CONDUTAS DESCRITAS NOS ARTS. 9º, 10 E 11 DA LIA EXIGEM O ELEMENTO SUBJETIVO DOLO (TEMA 1199/STF) - MODULAÇÃO DOS EFEITOS, EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS, DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 808.202, LEADING CASE DO TEMA 779/STF - RECONHECIMENTO DA BOA-FÉ DE DELEGATÁRIOS SUBSTITUTOS E INTERINOS NO RECEBIMENTO DAS VERBAS EXCEDENTES AO TETO CONSTITUCIONAL ATÉ 21/8/2020 - DOLO AFASTADO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA NA SUA INTEGRALIDADE.

Perfeitamente cabível decisão preliminar (art. 101, § 1º, CPC) concedendo, em sede recursal (art. 99, caput), os benefícios da justiça gratuita, quando do somatório de fatores retratado no caderno processual emergir presunção (juris tantum) de veracidade (art. 99, § 3º) da alegação do recorrente, pessoa física, de "insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (...)" (art. 98, caput), sendo
que "A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça" (art. 99, § 4º).

Hipótese na qual o réu/apelante foi condenado por improbidade administrativa (art. 9º, caput e inciso XI, com as sanções previstas no art. 12, ambos da Lei nº 8.429/92 - LIA), pelo fato de, quando ocupante da função de tabelião interino, não recolher aos cofres públicos, no período de setembro/2013 a setembro/2019, os valores que excederam o teto remuneratório do art. 37, XI, da CRFB, segundo previsão do Tema 779 do STF, valendo ressaltar que a configuração da improbidade administrativa exige o elemento subjetivo dolo (Tema 1199/STF).

Fato superveniente verificado, relativo ao julgamento dos embargos declaratórios no RE nº 808.202, Leading Case do Tema 779/STF (iniciado no ano de 2014 e finalizado em 2022), modulando os efeitos do acórdão proferido para considerar a boa-fé de delegatários substitutos e interinos no recebimento das verbas que excederam o teto constitucional até 21/8/2020, situação esta que afasta o dolo no caso sub judice. Precedentes do TJMT.

(N.U 1000778-29.2021.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024). (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE CAUSÍDICO PARTICULAR NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - DECISÃO REFORMADA – BENEFÍCIO DEFERIDO - RECURSO PROVIDO.

1. A despeito da previsão legal da presunção relativa de necessidade (art. 99, § 2º, do NCPC), pode o magistrado indeferir a justiça gratuita, quando verificar a existência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (art. 99, § 1º).

2. Comprovada a hipossuficiência de recursos, deve ser deferida a assistência judiciária gratuita, o que, é o caso dos autos.

3.
A contratação de advogado particular não impede a concessão do benefício. Aplicação do artigo 99, § 4º, do Código de Processo Civil.

4. Agravo provido.

(N.U 1010505-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 29/06/2021). (grifos nossos).

Assim, mantenho a concessão da justiça gratuita ao autor,
negando provimento
ao recurso do Município neste ponto.

Do recurso do Autor, Antônio Lucas Pereira.

Passo ao exame do recurso de Antonio Lucas Pereira, que pretende o reconhecimento da usucapião extraordinária dos lotes 7, 8, 9, 10 e 11 da quadra 06 do Loteamento Jardim Volta Grande.

A questão central reside em determinar se tais áreas constituem bens públicos insuscetíveis de aquisição por usucapião ou se podem ser objeto de prescrição aquisitiva.

A usucapião extraordinária, disciplinada no artigo 1.238 do Código Civil, exige posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo prazo de quinze anos, reduzido para dez anos quando o possuidor estabelecer moradia habitual ou realizar obras de caráter produtivo.

Todavia, pressuposto essencial é que o bem seja suscetível de usucapião, o que não ocorre com os bens públicos, conforme expressa vedação constitucional.

O artigo 183, § 3º, da Constituição Federal é categórico ao dispor que "
os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião
".

No mesmo sentido, o artigo 102 do Código Civil estabelece que "
os bens públicos não estão sujeitos a usucapião
".

Referidas vedações encontram fundamento na indisponibilidade dos bens públicos e na necessidade de preservação do patrimônio estatal destinado ao atendimento das finalidades públicas.

A controvérsia cinge-se à natureza jurídica dos lotes em questão.

O Autor, aqui Recorrente, sustenta que jamais houve registro formal da destinação pública, razão pela qual considera os imóveis como particulares.

Contudo, referida argumentação não prospera diante da sistemática estabelecida pela Lei n. 6.766/79, que disciplina o parcelamento do solo urbano.

O artigo 22 da referida lei dispõe que "
desde a data de registro do loteamento, passam a integrar o domínio do Município as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo
".

A norma estabelece transferência automática da propriedade ao ente público, independentemente de registro específico em cartório ou de formalização por escritura pública.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não se exige averbação específica para configurar a propriedade municipal sobre áreas destinadas a uso público em loteamentos.

Neste sentido, eis a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LOTEAMENTO JARDIM CALIFÓRNIA – TERRENO DE USO COMUNITÁRIO – FATO COMPROVADO POR LAUDO PERICIAL – DOMÍNIO DO MUNICÍPIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DA LEI N. 6.766/1979 – RECURSO DESPROVIDO . Nos termos do art. 22 da Lei n. 6.766/1979, desde a data de registro do loteamento passam a integrar o domínio do Município as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo . Consoante laudo pericial, consta das plantas juntadas aos autos que a área em discussão foi destinada ao uso comunitário – Área Reservada n. 05, corroborando, assim, o domínio municipal.

(TJ-MT - AC: 00009591920128110082 MT, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/08/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/08/2020).

No caso em exame, restou demonstrado que o Loteamento Jardim Volta Grande foi aprovado pela Prefeitura de Primavera do Leste em 13/12/1994, através do Decreto n. 401/1995.

O projeto original, acostado aos autos, indica expressamente que os lotes 7, 8, 9 e 10 da quadra 06 constituem áreas institucionais destinadas ao Município, enquanto o lote 11 corresponde ao final da Rua Nossa Senhora de Lourdes, configurando via pública.

A existência de dois mapas do loteamento com características distintas não altera esta conclusão.

O mapa determinante é aquele que integra o projeto aprovado pelo Poder Público municipal, que possui fé pública e vincula todos os interessados.

A doutrina de José Afonso da Silva esclarece que o ato de aprovação do loteamento pelo Poder Público municipal é ato administrativo definitivo que confere direitos e impõe deveres tanto ao loteador quanto aos adquirentes. (Direito Urbanístico Brasileiro, 7ª ed., São Paulo: Malheiros, 2012).

O fato de o loteador não ter cumprido sua obrigação de transferir formalmente as áreas públicas ao Município não descaracteriza a natureza jurídica dos bens.

A Lei n. 6.766/79 estabelece que a transferência opera-se automaticamente com o registro do loteamento, independentemente da vontade ou da conduta do loteador.

Como ensina Hely Lopes Meirelles, a incorporação das áreas públicas ao patrimônio municipal opera-se por força de lei, não dependendo de ato volitivo do particular. (Direito Municipal Brasileiro, 18ª ed., São Paulo: Malheiros, 2017).

A jurisprudência desta Corte é firme no mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA - CADASTRAMENTO ADMINISTRATIVO DE AUMENTO DA ÁREA - LOTEAMENTO - TRANSFERÊNCIA DE ÁREA COMUM PARA O DOMÍNIO PÚBLICO INDEPENDENTE DE REGISTRO - AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - APELO DESPROVIDO.

1. A alegação de que foi realizado o cadastro imobiliário da área em nome do Apelante não é suficiente para legitimar sua propriedade porquanto a simples aprovação do loteamento automaticamente induz a transferência das áreas comuns para o domínio público.

2. Para que se proceda a alienação de imóvel público é imprescindível que se faça a prévia autorização legislativa, ou seja, desafetação do bem.

3. O fato de haver edificado no imóvel não lhe confere direito de posse sobre a área pertencente ao patrimônio público, não fazendo jus sequer a indenização.

4. Apelo desprovido.

(N.U 0000722-48.2013.8.11.0082, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2017, Publicado no DJE 23/04/2018).

O argumento de que o Autor, ora Apelante, exerceu posse de boa-fé, baseado em mapa que não indicava a restrição, não tem o condão de alterar a natureza pública dos bens.

A ocupação de área pública, ainda que prolongada e de boa-fé, não gera direito à aquisição por usucapião, configurando mera detenção precária.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento na Súmula 340: "
Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião
".

Ademais, os documentos dos autos revelam que o Município de Primavera do Leste ajuizou ação civil pública (processo n. 0004050-92.2011.8.11.0037) contra o loteador, justamente pela falta de implementação da infraestrutura e pela omissão na transferência das áreas públicas.

Referida circunstância reforça a destinação pública dos lotes em questão e a necessidade de preservação do patrimônio municipal para atendimento das finalidades sociais.

A função social da propriedade, invocada pelo Recorrente, não pode ser utilizada para legitimar a ocupação de bem público destinado a equipamentos urbanos de interesse da coletividade.

Como leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro, a ocupação de bem público, mesmo quando voltada à moradia ou atividade produtiva, não pode sobrepor-se ao interesse público na destinação do bem. (Direito Administrativo, 34ª ed., São Paulo: Atlas, 2021).

Por fim, registre-se que a situação consolidada do possuidor, embora mereça consideração em termos de política pública, não autoriza o reconhecimento da usucapião contra expressa vedação constitucional e legal.

A solução para casos desta natureza deve ser buscada através de instrumentos urbanísticos apropriados, como a concessão de direito real de uso ou outros mecanismos de regularização fundiária previstos na legislação específica.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
aos Apelos, mantendo integralmente a r. sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025